Tribunal: TJSP
Processo: 2231398-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2231398-49.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes IRALDO FLAVIO
RABELO MONTEIRO e IRENE APARECIDA DA
SILVIA CORREA e é agravada TELEFÔNICA BRASIL
S/A (SUCESSORA POR INCORPORAÇAO DA VIVO
S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2231398-49.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
2
Voto no 43.675
Agravo de instrumento no 2231398-49.2020.8.26.0000
Processos originários e conexos no
0058318-06.2019.8.26.0100, no 0141012-13.2011.8.26.0100
e no 2025108-02.2020.8.26.0000
8a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravantes: Iraldo Flávio Rabelo Monteiro e Irene
Aparecida da Silva Correa
Agravada: Telefônica Brasil S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Refletindo o título, o cálculo da perícia
fica mantido.
Credores agravam da respeitável decisão
(fls. 890/891 dos autos originários) que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença da demanda por
adimplemento de contrato de participação financeira e
homologou os cálculos da perícia. Insistem na consideração
dos eventos societários, dos dividendos, dos juros sobre
capital próprio e das bonificações decorrentes da cisão.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 13) e vieram preparo (fls. 9/11) e
resposta (fls. 16/21).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2231398-49.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
3
Os eventos societários ficaram excluídos
no exame de embargos declaratórios à respeitável sentença
(fls. 479/485 e 497 dos autos originários), o que compreende
dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações
decorrentes da cisão.
Daí que se mantém a conclusão da
perícia: crédito de R$ 3.988,72 ao autor (fl. 863 idem) e
nenhum crédito à autora (fls. 860 e 862/863 idem).
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator